Tribunal: TCU
Processo: 014.956/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelos recorrentes contra decisão que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes e Instituto Marca Brasil, conjuntamente, e por José Zuquim contra o Acórdão 7502/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, excluindo do débito do item 9.2 do Acórdão 7502/2022-TCU-Primeira Câmara a parcela de R$ 92.911,70 (noventa e dois mil novecentos e onze reais e setenta centavos), correspondente a despesas comprovadas na fase recursal, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Valor do débito (R$) Data de referência 550.438,30 17/8/2010 9.2. reduzir a multa do item 9.3 do Acórdão 7502/2022-TCU-Primeira Câmara aplicada individualmente ao Instituto Marca Brasil e aos Srs. José Zuquim e Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes, para corresponder ao valor de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento; 9.3. notificar da presente decisão os recorrentes e o Ministério do Turismo.